Tribunal: TJDFT
Processo: 0743767-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE PEQUENA MONTA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. CONDICIONAMENTO À PRÉVIA CAUÇÃO. DISPENSA. SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

1. Sendo evidente que o valor depositado é de pequena monta – pouco mais de um salário mínimo – e que, por outro lado, a exequente necessita do valor para sua subsistência, eis que é hipossuficiente economicamente, há que ser dispensado o prévio recolhimento de caução para seu levantamento.

2. Agravo de instrumento provido.